Tribunal: STF
Processo: RE 104031
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ÁREA NON AEDIFICANDI. JUROS MORATORIOS
(DIES A QUO). JUROS COMPENSATORIOS.
I. NÃO E INDENIZAVEL A ÁREA NON AEDIFICANDI, SITUADA EM ZONA
RURAL, VISTO QUE MERA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SIGNIFICA
PERDA DA PROPRIEDADE.
II. A FIXAÇÃO DOS JUROS COMPENSATORIOS EM DUAS ETAPAS NÃO AFRONTA
O ART-153-PAR-22, NEM DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA APONTADA.
III. OS JUROS MORATORIOS, NA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, INCIDEM A
PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.